Tribunal: STF
Processo: AR 2291
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ação rescisória. Reversão à filha de pensão de ex-combatente falecido entre a promulgação da Constituição de 1988 e a edição da Lei nº 8059/1990. Alegada violação de literal disposição de lei. Definição a respeito da autoaplicabilidade ou não do art. 53 do ADCT. Tema controverso na jurisprudência desta Suprema Corte, à época da decisão objeto do pedido de rescisão. Existência de acórdãos conflitantes. Súmula nº 343/STF. Tema nº 136 de repercussão geral. Impossibilidade de uso da rescisória como sucedâneo de instrumento de uniformização de jurisprudência. Negativa de seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de ação rescisória, sem pedido de liminar, ajuizada por Nilce Freitas Benvindo contra a União com o objetivo de rescindir decisão monocrática de relatoria do Ministro Ayres Britto que deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 564876/RJ para isentar a União, então recorrente, da obrigação de reverter pensão de ex-combatente da 2ª Guerra Mundial à autora, após a morte da mãe desta. 
    2. A autora é filha de ex-combatente falecido em 12.5.1989. Sua mãe, beneficiária primeira da pensão, veio a falecer em 09.8.2000. Negado o pleito administrativo de reversão do benefício, o pedido foi julgado procedente em acórdão do TRF-2ª Região ao argumento de que, “à época do falecimento do ex-combatente, (...) a legislação então vigente reconhecia às filhas de qualquer condição (ou seja, independentemente de idade ou estado civil) o direito à percepção (...) correspondente à pensão deixada por um Segundo-Sargento das Forças Armadas” (doc. 4, fl. 108), nos termos dos arts. 30 da Lei nº 4242/63 e 77, ‘a’, da Lei nº 5774/71, a partir de premissa segundo a qual, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, o pedido de reversão deve ser examinado nos termos da lei vigente por ocasião do óbito do ex-combatente, afastando-se a disciplina existente quando ocorrido o óbito da primeira pensionista.
    O extraordinário, porém, foi provido porque em 12.5.1989, ou seja, à data do óbito do ex-combatente, já vigorava o art. 53, III, do ADCT, que vedou a concessão ou reversão do benefício a filha maior de vinte e um anos que não mantivesse relação de dependência econômica em face do instituidor. Assim, os dispositivos antes mencionados (arts. 30 da Lei nº 4242/63 e 77, ‘a’, da Lei nº 5774/71) não teriam sido recepcionados e, portanto, seriam inaplicáveis em 1989, data do falecimento do ex-combatente. A decisão monocrática, publicada em 24.6.2009, buscou amparo no precedente RE nº 516677-AgR/RJ, 1ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06.02.2009 (doc. 4, fls. 146-8). Não houve recurso de tal decisão. 
    3. O pedido rescisório está lastreado no art. 485, V, do CPC/73 (violação de literal dispositivo de lei) porque inaplicável o art. 53, III, do ADCT, na medida em que tal dispositivo careceria de regulamentação legal para ter eficácia. A disciplina normativa correlata só teria sido editada em 1990, com a Lei nº 8059, de modo que, ao correr do ano de 1989, vigiam ainda as disposições anteriores, conforme registrado pelo TRF-2ª Região. Entende a autora, ainda, inaplicável a Súmula nº 343/STF, porque “há muito tempo” o tema teria deixado “de ser controvertido” (inicial, fl. 3). 
    Nesse contexto, requer a rescisão do julgado e, em novo julgamento de mérito, a repristinação do entendimento firmado pelo TRF-2ª Região. 
    Em contestação (doc. 13), a União alega que a pretensão se resume à tentativa de provocar um novo julgamento da causa, como se a rescisória fosse sucedâneo de recurso não interposto. No mais, afirma inexistir violação da literalidade de lei, pois demonstrado que a autora não podia ser considerada dependente do instituidor do benefício, como exigido pelo art. 53, III, do ADCT, plenamente vigente e eficaz à época do falecimento. Ademais, ainda que aplicada a legislação passada, também seria exigível a prova da incapacidade de se obter o próprio sustento, questão não demonstrada nos autos. 
    O Procurador-Geral da República opinou pela improcedência do pedido rescisório (doc. 27), à consideração de que a via processual eleita não pode substituir recurso não interposto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. As duas posições partem do mesmo ponto incontroverso: deve ser aplicada a lei vigente por ocasião do óbito do ex-combatente, nos termos de antigo entendimento jurisprudencial consolidado no MS nº 21707/DF, Pleno, Redator para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJ de 22.9.1995. A divergência está, apenas, em definir se houve ou não violação de literal disposição de lei à consideração de que autoaplicável o art. 53, III, do ADCT, no ponto relativo à estipulação do requisito da dependência econômica do beneficiário, quando o falecimento do ex-combatente ocorreu entre a promulgação da Constituição de 1988 e a edição da Lei nº 8059, de 04.7.1990. 
    A decisão atacada aplicou posição restritiva (ou seja, considerou incidente o ADCT à relação jurídica) com apoio no precedente RE nº 516677-AgR/RJ, julgado em outubro de 2008 (poucos meses antes, portanto, da decisão monocrática aqui examinada). A invocação de tal acórdão era pertinente porque idêntica a situação fática: o ex-combatente falecera em 09.9.1989 e o pleito judicial relativo ao benefício havia sido deduzido por sua filha. Considerou-se, em resumo, a aplicabilidade integral e sem ressalvas do art. 53, III, do ADCT, no que estipula ser devida pensão “à viúva ou companheira ou dependente”, excluídas portanto as filhas maiores de idade que não fossem dependentes do pai em virtude, por exemplo, de alguma incapacidade legalmente reconhecida. Nos termos do acórdão, foi ratificado entendimento do TRF-2ª Região no sentido de que, “no julgamento do MS 21.707/DF retro, o Rg. Supremo Tribunal Federal não fez qualquer restrição quanto à aplicação da norma constitucional referenciada, o que leva à conclusão de que, embora sem a regulamentação do art. 53, III, do ADCT pela Lei nº 8.059/90, dever-se-á ser observado, para as situações jurídicas novas, ou seja, fatos posteriores à Constituição de 1988, a condição estabelecida no art. 53, III do ADCT – dependência econômica”.
    A aplicação imediata do art. 53 do ADCT havia sido reconhecida anteriormente pelo menos em mais uma oportunidade, no julgamento do RE nº 421390/RJ, 1ª Turma, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 05.5.2006, embora tenha, ali, ensejado consequências distintas. No caso, o TRF-2ª Região havia criado uma espécie de disciplina híbrida: falecido o ex-combatente em 24.01.1990, portanto na vigência da atual Constituição, mas antes da publicação da Lei nº 8059, de 04.7.1990, que revogou expressamente a Lei nº 4242/63 (art. 25) e regulamentou o art. 53, III, do ADCT, reconheceu-se o direito à reversão do benefício à filha após a morte de sua mãe, pensionista originária, porque ainda em vigor a lei ordinária mais antiga. Por outro lado, considerou-se imediatamente aplicável o ADCT para promover o reajuste do parâmetro remuneratório, que deixou de ser o de segundo-sargento (Lei nº 4242/63) e passou, com o art. 53, II, a ser o de segundo-tenente. No julgamento do extraordinário, a 1ª Turma considerou infraconstitucional a questão relativa à possibilidade de reversão, mas ratificou a alteração da base dos proventos, à consideração de que a data do falecimento permitia a aplicação imediata dos incisos II e III do art. 53 do ADCT. 
    2. Havia, porém, precedentes em sentido contrário nos registros desta Suprema Corte. Ainda em 1995, no julgamento do MS nº 22108/DF, Pleno, Relator Francisco Rezek, DJ de 13.6.1997, a ordem foi concedida para assegurar pensão às filhas de ex-combatente falecido em 17.3.1990, porque a Lei nº 8059/90 ainda não havia sido editada àquela data. Invocou-se a Lei nº 3765/60 (à premissa de que tal diploma teria sido recepcionado pela Constituição), que, no seu art. 7º, II, considerava devida a pensão militar às filhas de qualquer condição. Em tal acórdão, a posição majoritária entendeu que o art. 53 do ADCT não teria pretendido restringir o alcance de benefício desenhado de modo uniforme ao longo das últimas décadas de alterações constitucionais. Em outras palavras, haveria necessidade de intermediação de nova lei ordinária. A mesma conclusão foi estabelecida no julgamento do AI nº 438754 AgR/RJ, 2ª Turma, Relator Ministro Carlos Velloso, DJ de 07.5.2004, quando se conferiu o benefício, embora negada a percepção dos valores equivalentes ao soldo de segundo-tenente, conforme previsão paralela do mesmo ADCT (acórdãos idênticos a este: AI nº 499344 AgR/RJ e RE nº 458804 AgR/RJ). 
    Em 12.6.1996, o MS nº 21610/RS, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, foi julgado pelo Pleno em acórdão assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO. EX-COMBATENTE. REVERSÃO. FILHA. ADCT, art. 53, II e III, parágrafo único. Lei 4.242, de 1963. 
    I – O direito à pensão do ex-combatente é regido pela lei vigente por ocasião do óbito daquele. Tratando-se de reversão do benefício à filha, em razão do falecimento de sua mãe e viúva do ex-combatente, que a vinha recebendo, a lei a ser considerada é a Lei 4.242/63, vigente quando do óbito do ex-combatente, não obstante ter ocorrido o falecimento da viúva deste após a promulgação da CF/88, assim do art. 53, ADCT. A pensão a ser considerada, em tal caso, é a correspondente à deixada por um 2º Sargento (Lei 4.242/63, art. 30; Lei 3.7650, art. 26). 
    II – Precedente do STF: MS 21.707-DF, Plenário, ‘DJ’ de 13.10.95.
    III – Mandado de Segurança deferido”. 
    Tal acórdão não se encontra publicado na base de jurisprudência do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, mas a ementa supra consta de transcrição inserida no AI nº 438772 AgR/RJ, 2ª Turma, Relator Celso de Mello, DJ de 30.11.2007. Por ela se deduz, de um lado, que o art. 53 do ADCT não foi considerado óbice à reversão do benefício. Porém, em discrepância com o que registrado no RE nº 421390/RJ, julgado em data mais próxima à da decisão que nesta oportunidade se pretende rescindir, não se permitiu a incidência daquele mesmo artigo do ADCT para aumentar o valor da pensão ao soldo de segundo-tenente. 
    Já em 2012, no julgamento do RE nº 518885 AgR/RJ, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 06.8.2012, a 1ª Turma desta Suprema Corte entendeu que filha maior teria direito ao benefício, considerada a data da morte de seu pai, em 16.02.1989, porque em tal época vigia ainda a Lei nº 4242/63, não sendo imediatamente aplicável o art. 53, III, do ADCT. Esta alegação (de autoaplicabilidade do ADCT) havia sido expressamente sustentada no agravo regimental interposto pela União. 
    3. De modo a resumir o quanto exposto, reordeno a exposição pela data dos acórdãos e por suas conclusões, do mais antigo ao mais próximo à decisão aqui impugnada: (i) o MS nº 21707/DF, DJ de 22.9.1995, fixou a premissa básica segundo a qual deve ser aplicada a lei vigente por ocasião do óbito do ex-combatente (premissa essa que, na presente hipótese, não se encontra em discussão); (ii) o MS nº 22108/DF, julgado em 16.8.1995 (DJ de 13.6.1997), concedeu o benefício, afastando a autoaplicabilidade do art. 53 do ADCT; (iii) o MS nº 21610/RS, julgado em 12.6.1996 (DJ de 15.9.2000), concedeu o benefício apesar do art. 53 do ADCT, cuja incidência também foi afastada em relação à pretensão de majoração do valor da pensão à de segundo-tenente (ao contrário do que viria a fazer o RE nº 421390/RJ, anos depois); (iv) o AI nº 438754 AgR/RJ, DJ de 07.5.2004, concedeu o benefício, afastando a autoaplicabilidade do art. 53 do ADCT (inclusive para fins de incremento do valor da pensão, ao contrário do que verificado no precedente seguinte); (v) o RE nº 421390/RJ, DJ de 05.5.2006, concedeu a reversão e também a majoração dos proventos, neste último caso reconhecendo a autoaplicabilidade do art. 53, II e III, do ADCT; e (vi) o RE nº 516677-AgR/RJ, julgado em outubro de 2008 (DJe de 06.02.2009), aplicou o ADCT para indeferir a reversão do benefício. A decisão atacada pela presente rescisória foi proferida em 29.5.2009. 
    4. Em conclusão, muito embora todos os acórdãos citados se declarassem tributários do mesmo precedente, havia grande disparidade de conclusões nas hipóteses especiais em que o registro fático da morte do instituidor do benefício se encontrava dentro do particular período entre a promulgação da Constituição de 1988 e a edição da Lei nº 8059/1990. 
    Note-se que a decisão monocrática impugnada não inaugurou o entendimento segundo o qual o art. 53 do ADCT seria autoaplicável à hipótese: havia ao menos dois acórdãos anteriores prestigiando tal orientação. E, não menos importante, sob o aspecto temporal, um deles era, na verdade, o acórdão mais próximo à decisão aqui impugnada, tendo sido publicado cerca de três meses antes (RE nº 516677-AgR/RJ), enquanto que o outro (RE nº 421390/RJ, ressalvadas as particularidades do caso, já anteriormente descritas) era o segundo acórdão temporalmente mais aproximado (cerca de três anos). 
    5. Assim reconstituídas as circunstâncias jurisprudenciais pertinentes, não assiste razão à inicial da presente ação rescisória em relação à possibilidade de afastamento da Súmula nº 343/STF. Deve-se concluir que a ausência de autoaplicabilidade do art. 53 do ADCT era questão controvertida àquela época, mormente quando sopesada, nesse contexto, a constatação de que os dois últimos acórdãos relativos às mesmas circunstâncias fáticas apontavam para uma mudança de entendimento em relação aos mais antigos, favorecendo a tese veiculada pela decisão monocrática objeto do presente pedido rescisório. Reconstituídas as circunstâncias da época, portanto, a decisão monocrática ora atacada aparenta ser congruente com um movimento de alteração da jurisprudência então vivenciado (cuja concretização final ou não, para efeitos rescisórios, é irrelevante), ao invés de se apresentar como ato jurisdicional isolado.
    5. Trata-se, enfim, de colacionar o que firmado no julgamento do Tema nº 136 de repercussão geral (RE nº 590809/RS, Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014), no sentido de que “O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos acerca do alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. Tal entendimento tem incidência (como se encontra implícito no trecho destacado) inclusive em relação a controvérsias de extração constitucional, ao menos quando, no substrato da questão, é possível equiparar a pretensão rescisória a pleito de uniformização de jurisprudência outrora oscilante, conforme definido, com mais clareza, na ementa da AR nº 2370 AgR/CE, Pleno, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.11.2015: 
    “AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE APLICOU JURISPRUDÊNCIA DO STF POSTERIORMENTE MODIFICADA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RESCISÓRIA. FIXAÇÃO. 1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS, (Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24/11/2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito do cabimento ou não da “rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo Supremo”, a Corte respondeu negativamente, na consideração de que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência. 2. Mais especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero) não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio STF. 3. Devidos honorários advocatícios à parte vencedora segundo os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC. 4. Agravo regimental da União desprovido. Agravo regimental da demandada parcialmente provido”.
    Nesses termos, inviável o pedido, à consideração adicional de que a “ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR nº 2702 AgR/PB, Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16.9.2019).
    Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Contestada a ação, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observado o artigo 85, § 2º, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
    Julgada monocraticamente a presente ação rescisória, autorizo o levantamento do depósito prévio pela autora após o trânsito em julgado, desde que ausente recurso desta decisão (AR nº1532/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 1º.02.2002).
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora